Tribunal: TJPA
Processo: 0000484-71.2011.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10451 - Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000484-89.2011.8.14.0096
APELANTE: JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: RAIMUNDO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0000484-89.2011.8.14.0096

EMBARGANTE:

JOSÉ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
ETTORE BATTU FILHO – OAB/PA 17.000

ADVOGADO:

JOSÉ IVO CARDOSO JÚNIOR – OAB/PA 08.074 E OUTROS

EMBARGADO:
RAIMUNDO SOARES

ADVOGADO:
JOSÉ HELDER CHAGAS XIMENES
– OAB/PA 08.142

ADVOGADO:
MÁRCIO MURILO CAVALCANTE DE LIMA –
OAB/PA
11.700

COMARCA DE ORIGEM:
SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE
–
OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA – PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ A
EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO APELANTE EM
30/06/2014 – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA
–
QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão na decisão colegiada quanto ao termo final para a prestação de contas; quanto ao término da parceria agrícola em 2011; bem como quanto ao caráter extra petita da sentença primeva.

2 – R
estou demonstrado nos autos que o acordo firmado pelas partes
seria por prazo indeterminado, de modo que inexistindo prova de que a resilição do ajuste de fato ocorreu em 2011.

3 – O
termo final para a
prestação de contas
deve considerar a data da efetiva desocupação do imóvel pelo apelante, ou seja, a data informada pelo autor/recorrido em
que os imóveis rurais cedidos para o plantio, teriam sido abandonados pelo ora embargante, qual seja,
30/06/2014.

4 – A alegação de que a sentença primeva teria sido
extra petita
, contrariamente ao arguido pelo embargante em seus aclaratórios, foi devidamente apreciada e afastada na decisão colegiada embargada, inexistindo qualquer omissão neste ponto.

5 – C
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Improvido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 04 de agosto de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0000484-89.2011.8.14.0096

EMBARGANTE:

JOSÉ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
ETTORE BATTU FILHO – OAB/PA 17.000

ADVOGADO:
JOSÉ IVO CARDOSO JÚNIOR – OAB/PA 08.074 E OUTROS

EMBARGADO:
RAIMUNDO SOARES

ADVOGADO:
JOSÉ HELDER CHAGAS XIMENES
– OAB/PA 08.142

ADVOGADO:
MÁRCIO MURILO CAVALCANTE DE LIMA –
OAB/PA
11.700

COMARCA DE ORIGEM:
SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

interposto por
JOSÉ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA

em face de
RAIMUNDO SOARES
e do
V. ACÓRDÃO DE ID.
1831245
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE PARCERIA AGRÍCOLA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO VERBAL DE PARCERIA AGRÍCOLA – POSSIBILIDADE – ART. 11 DO DECRETO N. 59.556/1966 – DIVISÃO PRO RATA DOS LUCROS – AJUSTE PACTUADO POR TEMPO INDETERMINADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PARECERIA TENHA SE ENCERRADO EM 2011 – REQUERIDO/APELANTE QUE PERMANECEU NO IMÓVEL CEDIDO ATÉ 2014 – FATOS INCONTROVERSOS – AFERIÇÃO DOS LUCROS OBTIDOS COM A COLHEITA QUE DEVEM SER AFERIDOS DE 2011 ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL RURAL PELO APELANTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte então apelante
JOSÉ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA
,
embargos de declaração (ID.
1902493
).

Alega que a decisão colegiada embargada teria sido omissa ao não estabelecer precisamente qual o termo final para efeito de prestação de contas ao definir que esta deve ocorrer
até a efetiva desocupação do imóvel pelo apelante, ora embargante.

Aduz que o termo final para a
prestação de contas
deveria ser o ano de 2011, quando efetivamente teria sido comercializada a última safra, e não 2014, que seria a data em que o autor\embargado teria comunicado que os imóveis estavam abandonados, tampouco, em 2016,quando houve a expedição de mandado de reintegração de posse.

Argui que a modificação da sentença de piso em embargos de declaração, efetuada pelo juízo primevo, caracterizaria decisão
extra petita
devendo ser modificada nesse ponto.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes dos embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
2179071
).

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergasta
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão na decisão colegiada quanto ao termo final para a prestação de contas; quanto ao término da parceria agrícola em 2011; bem como quanto ao caráter extra petita da sentença primeva.

Consta das razões deduzidas pela ora embargante que a decisão colegiada teria sido omissa
ao não estabelecer precisamente qual o termo final para efeito de prestação de contas ao definir que esta deve ocorrer
até a efetiva desocupação do imóvel pelo apelante, ora embargante; bem como que a modificação da sentença de piso em embargos declaração, efetuada pelo juízo primevo, caracterizaria decisão
extra petita
devendo ser modificada nesse ponto.

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se os autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“
[...]

Com efeito, em que pese argumente o requerido/apelante que a referida parceria agrícola tenha tido sua vigência encerrada em 2011, quando do ajuizamento da presente demanda, os elementos probatórios existentes nos autos não corroboram com a tese do ora apelante, isto porque, o próprio requerido/apelante em sua peça de defesa
(ID.
611264
)
, afirma expressamente que contrato de parceria agrícola firmada verbalmente entre as partes, seria por prazo indeterminado, de modo que inexistindo prova de que a resilição do ajuste de fato ocorreu em 2011, tem-se,
a priori
, que a rescisão do acordo deveria ser considerada a partir da sua decretação pelo juízo primevo.

Ademais, resta igualmente incontroverso nos autos que o requerido/apelante permaneceu com a posse dos imóveis rurais que haviam sido cedidos pelo apelado para a plantação das culturas agrícola”.

Primeiramente, acerca do encerramento da parceria agrícola no ano de 2011, restou demonstrado nos autos que o acordo firmado pelas partes
seria por prazo indeterminado, de modo que inexistindo prova de que a resilição do ajuste de fato ocorreu em 2011.

Noutra ponta, ao estabelecer que o
termo final para a
prestação de contas
deveria considerar a data da efetiva desocupação do imóvel pelo apelante, restou claro no Acórdão embargado que o referido termo seria a data informada pelo autor/recorrido em
que os imóveis rurais cedidos para o plantio, teriam sido abandonados pelo ora embargante, qual seja,
30/06/2014 (ID.
611264), senão vejamos:

“[...]
Outrossim, não obstante, reconheça-se que a vigência da parceria agrícola tenha extrapolado a data de aforamento da demanda originária, depreende-se dos autos que o próprio autor/apelado em petição datada de 30/06/2014 (ID.
611264), mais 01 (um) ano antes, portanto, da dissolução da sociedade na sentença, que os imóveis rurais cedidos para o plantio, teriam sido abandonados pelo requerido/apelante, não havendo, por conseguinte, que se falar em parceria agrícola, colheita e comercialização pelo apelante a partir daquele momento”.

Por fim, a alegação de que a sentença primeva teria sido
extra petita
, contrariamente ao arguido pelo embargante em seus aclaratórios, foi devidamente apreciada e afastada na decisão colegiada embargada, inexistindo qualquer omissão neste ponto.

Nesse sentido, vejamos trecho do decisum colegiado embargado,
in verbis
:

“[...]

Cumpre destacar, ainda, que a alegação de que o
decisum
vergastado teria exasperado os limites elencados na exordial ao determinar a aferição dos lucros eventualmente obtidos em períodos posteriores ao ajuizamento da ação não se sustentam, uma vez que o pedido formulado pela parte autora/apelada na exordial, consistia no recebimento dos valores das colheitas provenientes do contrato de parceria agrícola, sem estabelecer limitações temporais especificas, inexistindo a arguida violação aos
arts. 128 e 460 do CPC”
.

Ademais, considerando que as aludidas questões já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2. O acórdão que julgou o agravo interno apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes solução jurídica diversa da pretendida pela embargante, atendendo-se, assim, ao disposto previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 04 de agosto de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/08/2020